Tribunal: TJDFT
Processo: 0728589-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728589-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAILSON LIMA NOGUEIRA AGRAVADO: BANCO INTER SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E S P A C H O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante Glailson Lima Nogueira pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a produção de prova pericial contábil e determinou a conclusão dos autos para sentença mediante julgamento antecipado do pedido. Em sendo assim, intime-se o recorrente para se manifestar, querendo, sobre o cabimento do presente recurso, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 2 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator